Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-08.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000823761
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002214-08.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelada ODETE APARECIDA DOS SANTOS LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
desembargador, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19996
Apelação n.o 1002214-08.2019.8.26.0510 processo digital
Comarca: Rio Claro
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado (a): Odete Aparecida dos Santos Luz
Juiz (a): Cyntia Andraus Carretta
Apelação. Contrato bancário. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais. Origem do débito não
comprovada pelo réu. Negativação indevida. Dano moral configurado. Valor adequadamente arbitrado. Sentença de
procedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
138/139, cujo relatório adoto em complemento, que, na ação declaratória de inexistência de
débito c.c. indenização por danos morais proposta por Odete Aparecida dos Santos Luz contra
Banco Bradesco S/A, julgou procedente o pedido formulado para condenar o réu ao pagamento
de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos morais, a ser devidamente atualizado e com
incidência de juros legais de 1% ao mês, a partir da sentença. Em razão da sucumbência, o réu
foi condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Inconformado, o réu apela aduzindo, em síntese, que não praticou ato
ilícito capaz de ensejar danos à autora, uma vez que a negativação do seu nome é devida em
razão de pendências financeiras que possui. Pontua que a parte autora não colaciona qualquer
comprovante de que fez a portabilidade do empréstimo que afirma estar ocorrendo o desconto.
Defende a inexistência de responsabilidade civil e que o dano moral não restou comprovado.
Requer o provimento do recurso para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes
(fls. 141/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e preparado (fls. 149/150).
A autora apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da
sentença (fls. 158/162).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa o feito sobre declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
A autora alega na petição inicial, em síntese, que mantinha com o réu
uma conta corrente para recebimento de seu benefício previdenciário (aposentadoria por idade)
e enquanto correntista realizou um empréstimo consignado no valor de R$ 8.110,71, que seria
descontado do benefício em 71 parcelas de R$ 234,58, iniciando-se em outubro/2017 e com
término em agosto/2023, contrato n.° 0123332316769. Explica que em março/2018 realizou a
transferência do recebimento do seu benefício para o Banco Mercantil do Brasil. Salienta que
apesar do empréstimo consignado estar sendo descontado regularmente do seu benefício o réu
está cobrando o pagamento do empréstimo, por meio de mensagens e ligações. Menciona que
compareceu várias vezes no banco informando que, mesmo após a transferência do pagamento
do seu benefício para outra instituição bancária, o desconto do empréstimo está sendo efetuado
mensalmente, mas não logrou êxito em solucionar a questão. Ressalta, ainda, que em razão
dessa suposta dívida teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito pelo réu.
Defende a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão do seu nome do cadastro de
inadimplentes, assim como a condenação do réu ao pagamento de indenização pelo dano moral
suportado (fls. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O réu, em sua contestação, discorre a respeito da ausência de
responsabilidade por causa da inscrição desabonadora, já que o nome da autora também foi
negativado por débitos de outras empresas (Súmula 385 do STJ). Salienta que não restou
demonstrado qualquer conduta ilícita de sua parte. Discorre a respeito da inexistência de
responsabilidade civil e de dano moral passível de indenização. Requer a improcedência dos
pedidos iniciais (fls. 83/97).
Pois bem.
Em primeiro lugar, em se tratando de fato negativo (no caso a autora
afirma que não reconhece o débito imputado pelo réu), o ônus da prova é de quem afirma a
existência dos efetivos débitos e não de quem nega. É este o entendimento externado pelo
Superior Tribunal de Justiça, quando instado a se pronunciar sobre a colisão entre fato negativo
e positivo:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-
OCORRÊNCIA. PROVA DE FATO NEGATIVO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO AUTOR. POSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.1. [...]
2. Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma
um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um
fato negativo.
3. [...]
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1181737/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES
LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 30/11/2009).
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PEÇA
OBRIGATÓRIA.
CERTIDÃO
DE
INTIMAÇÃO
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
FORMALISMO
EXCESSIVO.
PROVA
DIABÓLICA.
MEIO
DIVERSO
DE
VERIFICAÇÃO
DA
TEMPESTIVIDADE.
NOTIFICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE.
1 [...]
2 - Exigir dos agravados a prova de fato negativo (a inexistência de
intimação da decisão recorrida) equivale a prescrever a produção de
prova diabólica, de dificílima produção. Diante da afirmação de que
os agravados somente foram intimados acerca da decisão
originalmente recorrida com o recebimento da notificação
extrajudicial, caberia aos agravantes a demonstração do contrário.
3 [...]
Agravo a que se nega provimento.
(AgRg no AgRg no REsp 1187970/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe
16/08/2010).
No caso vertente, o réu, em sua defesa, limitou-se a defender a
ausência de ato ilícito pelo apontamento sem, contudo, comprovar a existência do débito pelo
qual a autora foi negativada, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de
Processo Civil e art. 6o, VIII, do CDC, e do qual não logrou se desincumbir.
Cabia a ele providenciar a juntada de qualquer documento que
demonstrasse a existência dessa dívida, a fim de dar validade à cobrança realizada, o que é
forçoso reconhecer que não ocorreu.
A autora, ao contrário, por meio dos documentos juntados com a
inicial demonstrou que está pagamento as parcelas do empréstimo consignado firmado com o
réu, mesmo após a transferência do recebimento da aposentadoria para outra instituição
financeira. Ademais, demonstrou que o seu nome foi indevidamente negativado nos órgãos de
proteção ao crédito pelo réu (fls. 10/19 e 55).
Dessa forma, ausente a comprovação pelo réu da origem dos débitos
questionados na demanda, de rigor a declaração de inexigibilidade do débito impugnado e
consequentemente o reconhecimento da indevida inclusão do nome da autora no cadastro de
inadimplentes, na medida em que não é possível concluir que tal inscrição resulta no regular
exercício de direito do credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, no momento da inscrição questionada (02.05.2018) a autora
não possuía outras pendências em seu nome, conforme se constata na análise dos documentos
de fls. 18/19, o que torna inaplicável a Súmula 385 do STJ.
Nessas circunstâncias, figurando irregular a negativação do nome da
autora, caracterizado está o dano moral, o que justifica a condenação do réu. Desnecessária, no
caso, a prova do dano objetivo à imagem da autora. O prejuízo moral, portanto, está
comprovado in re ipsa, com a anotação, conforme ensina o ilustre doutrinador Antonio Jeová
dos Santos:
“O direito à indenização, o injusto suscetível de ressarcimento, nasce
do próprio ato, do lançamento do nome da vítima no rol destinado a
inadimplentes. Nada de exigir prova acerca da angústia e
humilhação que o ofendido nem sempre se submete.” (in Dano Moral
Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, 2003, página
463).
O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito:
“1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem, no sentido de
que não cabe falar em falta de comprovação do dano moral, uma vez
que a inscrição/ manutenção indevida do nome do devedor em
cadastros restritivos de crédito geram dano moral in re ipsa, está em
sintonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
Aplicável, portanto, à espécie, o óbice da Súmula 83 desta Corte.
2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 190.658/RS,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013).
No tocante ao valor da indenização, inexiste norma legal específica
para a sua fixação, pautando-se a doutrina e jurisprudência pelo princípio da razoabilidade,
levando-se em conta a gravidade do dano e o nível socioeconômico das partes. Na falta de
regras jurídicas particulares, pode o juiz aplicar as regras de experiência comum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, nos termos do art. 375, do
Código de Processo Civil.
A respeito dos critérios para a fixação do valor do dano moral,
enfatizou o Superior Tribunal de Justiça:
“A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento
indevido, considerando que se recomenda que o arbitramento deva
operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao
porte empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda,
ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual e as peculiaridades de cada
caso” (REsp 171.084/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/1998, DJ
05/10/1998, p. 102).
Também deve ser observada a dupla função da indenização:
compensar a vítima pelos danos suportados e punir o ofensor pelo ato realizado, conforme bem
destacou a Ministra ELIANA CALMON:
“O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de
atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a
dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir.”
(REsp 604801 / RS, j. em 23/03/2004)
Diante das particularidades do caso e considerando as diretrizes
acima mencionadas, o valor da indenização fixado na sentença em R$ 8.000,00 se mostra
adequado e deve ser mantido.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS,
COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - CARTÃO DE
CRÉDITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO
DO
AUTOR.
Argumentos
convincentes
-
Danos
morais
caracterizados - Inaplicabilidade, ao caso, do entendimento
constante do verbete 385 da Súmula do C. STJ, porque a outra
negativação do nome do autor é posterior às tratadas nos autos -
Negativação indevida - Danos morais "in re ipsa" - Indenização
fixada em R$ 8.000,00, valor inferior ao pleiteado (daí o só parcial
provimento ao recurso), mas que bem observa as peculiaridades do
caso e fins a que se destina tal verba. RECURSO PROVIDO EM
PARTE."
(Apelação Cível 1020396-74.2019.8.26.0564; Relator (a): SERGIO
GOMES; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data
de Registro: 13/08/2020)
Destarte, a r. sentença apelada deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, incabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista que já
fixados no patamar máximo de 20%.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-08.2019.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Odete Aparecida dos Santos Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15444
Respeitados
os
entendimentos,
divirjo.
É
que
a
documentação não favorece a autora, pois o documento do INSS registra consignado no
BRADESCO e não no MERCANTIL, não havendo prova de PORTABILIDADE; no
INSS o consignado está aberto para o BRADESCO. Os holerites do INSS apontam
benefício de R$ 954,00 e desse valor vários descontos, inclusive o objetado na ação, de
R$ 234,58. O extrato do Mercantil aponta crédito de R$ 954,00 e descontos tal qual o
holerite do INSS. Não está havendo desconto dúplice, no INSS e na conta corrente. E o
valor do consignado BRADESCO à falta de prova de Portabilidade para o Mercantil
demandava deste banco RETENÇÃO do valor para repasse ao Bradesco. E registro de
retenção há no último holerite do INSS. Portabilidade de consignado não se confunde
com mudança de banco para crédito de benefício do INSS. Desse contexto, tem o
Bradesco razão em seu recurso ao negar conduta ilícita ou prestação de serviço
defeituoso, do que não lhe cabe indenizar materialmente e nem moralmente, até por
ausentes elementos caracterizadores de reflexo subjetivo negativo a ser alçado à dano
moral. Do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso do Banco e acolho a
improcedência da ação, invertidos os ônus do decaimento.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
12C83685
10
10
Declarações
de Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
12D1A0FF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002214-08.2019.8.26.0510 e o código de confirmação da tabela acima.